Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO QUITADO. BAIXA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. LIVRE DISPOSIÇÃO DO BEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do processo no 0731331-70.2022.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela em que o agravante pleiteava a baixa da infração de trânsito no sistema do DETRAN. Aduz o agravante que realizou o pagamento da infração por duas vezes, mas esta permanece ativa no sistema da autarquia agravada. Assevera que a permanência da restrição lhe causa dano irreparável, uma vez que impede negociação comercial de troca do veículo na empresa Concessionária Kioto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 36045668) e com preparo regular (ID 36045671). Não foram apresentadas contrarrazões. Deferida a antecipação de tutela em sede recursal (ID 36105738).
3. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano.
4. No caso, o agravante comprovou existir apenas uma multa referente ao veículo JEEP COMPASS, PLACA PCB 5260, no valor de R$ 138,10 (Id autos originários 127098780). Também demonstrou a emissão de guia para pagamento com a efetiva quitação do débito em 27/05/2022 (Ids. autos originários 127098785 e 127098762). Assim, há probabilidade do direito, porquanto demonstrado o pagamento da infração de trânsito, bem como o perigo de dano, já que o agravante pretende alienar o veículo.
5. Assim, presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, deve ser reformada a decisão do juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência postulada pelo agravante. Ressalto que a situação descrita pelo agravado não trata de perda superveniente do objeto, mas cumprimento da decisão deferida em sede recursal, razão pela qual não há que se falar em extinção do recurso.
6. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para determinar ao DETRAN que promova a baixa da infração de borderô n. 22.10.9625480-79, cometida em 13/09/2021, no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos) vinculada ao veículo JEEP COMPASS, PLACA PCB 5260, de propriedade de JOAB LUCENA SILVA, CPF 809.868.973-53, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.